Tribunal: STF
Processo: ARE 1567704
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AÇÃO CIVIL COLETIVA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE PARECER FINAL - NULIDADE SANADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ILEGITIMIDADE ATIVA - ASOCIAÇÃO - DIREITO BANCÁRIO - INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO- INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS FILIADOS - PRECEDENTE ESPECIFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE DO POLISDEC EM SUCESSÃO À ANDEC: RESP. 476.895/MG. 1. "A não intervenção do Parquet no primeiro grau de jurisdição, por força de lei, tem-se por suprida com a sua integração à lide em segunda instância, desde que não ocasione às partes prejuízo" (REsp 847.365/PA). 2- A ausência de publicação de edital em órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, nos termos do art. 94 do CDC, não constitui nulidade processual, porque o referido artigo trata de regra de litisconsórcio facultativo criada em beneficio dos consumidores. 3. "O disposto no artigo 5°, inciso XXI, da Carta da República encerra representação especifica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. Titulo Executivo Judicial - Associação - Beneficiários. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial." (STF, RE 573.232). 4. Há "Necessidade de autorização expressa dos associados na data da propositura da ação de conhecimento". (STF, RE 885.658). 5. A possibilidade de assunção do polo ativo por outro legitimado não se aplica às associações porque incompatível diante da necessidade de expressa autorização de seus associados para o ajuizamento da ação coletiva. 6. Verificada a ilegitimidade da associação que ocupa o polo ativo da ação civil coletiva, é de se julgar extinto o processo, sem resolver o mérito.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, 2°, 3°, 5°, XXI, XXXII, XXXV, XXXVI, 93, IX e 129, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 1°, 2°, 3°, 5°, XXXII, XXXV, XXXVI, 93, IX e 129, III da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A meu ver, revela-se necessário reabrir a discussão acerca da legitimidade ativa para propositura desta ação coletiva, tendo em vista os recentes posicionamentos do excelso Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de expressa autorização dos filiados para as associações representá-los em juízo, bem assim pela sucessão processual havida no polo ativo.



    A matéria de ordem pública não está acobertada pela preclusão ou coisa julgada.



    Trata-se de ação coletiva ajuizada pela Associação Nacional dos Consumidores de Crédito - ANDEC contra a BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, com o intuito de defender interesses dos consumidores que, ao liquidarem de forma antecipada o saldo devedor de contratos de empréstimo, ficam sujeitos ao pagamento de taxas e tiveram limitados os descontos nos juros acordados. O direito material objeto da controvérsia é, portanto, individual homogêneo, uma vez que a associação em nome próprio, na defesa de direitos alheios, cujos titulares é uma coletividade determinável, propôs ação coletiva objetivando o reconhecimento de uma situação de origem comum. [...]



    Registro, por oportuno, que não se trata de ação civil pública que possui rito próprio, conforme disposto na Lei n° 7.347/84, mas, sim de ação coletiva, disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, ajuizada por entidade associativa. Sobre o tema Fredie Didier Jr. leciona que "a identificação precisa do que seja processo coletivo serve, ainda, para evitar um equivoco comum: confundir ação civil pública com ação coletiva. A ação civil pública é um exemplo, uma espécie, de ação coletiva. Há diversos procedimentos para a tutela coletiva; o procedimento da ação civil pública é apenas um deles" (in Curso de direito processual civil. Processo Coletivo. ed. Juspodivm, 2017. p.34). [...]



    Necessário diferenciar o instituto previsto no inciso XXI representação -e o instituto previsto no inciso LXX - substituição processual. As associações representam os filiados, judicial ou extrajudicialmente, quando expressamente autorizadas, enquanto os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, substituem membros ou associados, em juízo, considerada a ação constitucional que é o mandado de segurança. [...]



    No caso, a Associação Nacional dos Consumidores de Crédito, agora, Instituto Mineiro de Políticas Sociais e de Defesa do Consumidor, não comprovaram possuir autorização expressa de seus associados para a propositura desta ação coletiva.



    E nem se diga que aqueles consumidores mencionados na petição inicial teriam conferido essa autorização, porquanto, a titulo de exemplo, Luciana Patrícia Coelho e Ciló Alves Pereira ajuizaram ações individuais pleiteando a diferença pagas a maior quando da liquidação antecipada dos respectivos contratos [...]



    Outro ponto que leva, inevitavelmente, à extinção do processo sem resolução de mérito é a forma como se deu a sucessão das associações no processo. Se se considerar que a legitimidade ativa existia à época da propositura da ação, esta deixou de existir com a mudança da titularidade sem autorização dos supostos associados da Andec.



    Vejam que em precedente envolvendo situação processual absolutamente semelhante, inclusive com as mesmas associações, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: [...]



    Interessante anotar, apenas para registro, que esta ação coletiva foi ajuizada em 2008 e o apelante, que sucedeu a Andec, estava desativado desde 2001. Reativou-se em 2009, quando teve ampliado seu campo de atuação.



    O pedido do Ministério Público para sua inclusão no polo ativo e o prosseguimento do julgamento deve ser indeferido. A legitimação por substituição processual é admitida apenas como exceção sendo, por isso mesmo, denominada de extraordinária e ocorre quando o ordenamento jurídico atribui legitimidade a quem não é titular da relação jurídica material (artigo 18 do Código de Processo Civil). O litisconsórcio, por sua vez, corresponde a uma pluralidade de pessoas atuando como parte no mesmo polo da relação processual. Permitir o litisconsórcio entre o Ministério Público e o Instituto Mineiro de Políticas Sociais e de Defesa do Consumidor, sucessor de ANDEC, não retira a ilegitimidade desta para ajuizar a ação civil coletiva sem autorização expressa de seus associados.



    Com efeito, a possibilidade de assunção do polo ativo por outro legitimado - no caso o Ministério Público como litisconsorte - não se aplica ao específico caso das associações porque incompatível diante da necessidade de expressa autorização dos associados para o ajuizamento da ação coletiva.



    De igual forma, não se aplica o disposto no §3° do artigo 5° da lei n° 7.347/85, porquanto não se trata de ação civil pública, que possui rito próprio, mas, sim de ação coletiva, disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor e ajuizada por entidade associativa. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente